Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730660-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: DIRETOR GERAL, PRESIDENTE COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante formula pedido de desistência do recurso, noticiando que formulou pedido idêntico no mandado de segurança na origem (ID 29573422). Vislumbro que no feito originário já foi prolatada sentença, homologando o pedido da parte autora e extinguindo o feito sem resolução do mérito (ID 105086782). Desse modo, o presente recurso não mais reúne as condições de procedibilidade, o que leva à sua prejudicialidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 20:17:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator